Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que promovem em seu desfavor os agravados – Ary Alves Righi e outros –, homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que o crédito executado perfaz a quantia de R$ 226.742,36 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta seis reais e trinta seis centavos). Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a prévia liquidação da sentença exequenda com a realização de perícia técnica ou, alternativamente, que o valor do crédito executado seja fixado em R$ 200.283.15 (duzentos mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos). Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Postulara, então, a suspensão do curso procedimental em atenção ao determinado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, que determinara a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, manejados em face do Banco do Brasil S/A que tenham como objeto diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), a contar de 5.2.2018. Quanto ao mérito, defendera que a decisão guerreada, que homologara os derradeiros cálculos confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Sustentara que a aferição da exata expressão do crédito executado demanda a elaboração de cálculos complexos, sobejando necessária a prévia liquidação do julgado por arbitramento. Aduzira que na fase de liquidação de sentença deve ser realizada perícia técnica, devendo as partes serem intimadas da data de realização desse ato, podendo indicar assistentes técnico e apresentar quesitos, assegurando-lhes, outrossim, oportunidade para eventualmente insurgirem-se contra o apurado pelo experto, de conformidade com o previsto nos artigos 465 e 477 do estatuto processual. Pontuara que os cálculos elaborados pelos agravados não autorizam a supressão da fase de liquidação do julgado. Acrescera que “a liquidação da sentença tem como finalidade assegurar que a sentença que transitou em julgado seja efetivamente liquidada, por essa razão imprescindível que sejam seguidos estritamente os termos da coisa julgada que se formou no feito, não sendo admitida a homologação dos cálculos da Contadoria e/ou Embargado, sem que estes tenham sido verificados por um perito contábil[1].” Asseverara que as contas confeccionadas pela contadoria judicial não se submeteram ao crivo do contraditório, e para que se tenha a devida aferição do crédito executado imprescindível a prévia liquidação do julgado mediante a realização de perícia técnica. Assinalara que “o excesso de execução nos cálculos apresentados é notório, não condizem a realidade dos autos haja vista serem excessivos, e deste modo, em não sendo determinada a nomeação de perito técnico, pede-se sejam homologados os cálculos apresentados em anexo no importe de R$ 200.283,15, posto corresponder, de fato, aos ditames da sentença coletiva objeto da presente ação, sob pena de enriquecimento indevido, prática expressamente vedada através do art. 884 do nosso Código Civil.[2]” Distribuído o agravo, considerando que o Supremo Tribunal Federal determinara, nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, manejados em face do Banco do Brasil S/A que tenham como objeto diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo concertado pelas entidades representativas e chancelado pela Corte Suprema e iniciado o prazo para a adesão dos interessados, de forma a possibilitar que os poupadores, querendo, manifestem adesão à proposta, privilegiando-se a autocomposição dos conflitos sociais, fora determinada a suspensão do trânsito processual e o exame do recurso, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), a contar de 5.2.2018[3]. Após o transcurso do prazo individualizado e já reconsiderada a determinação de forma a dela serem excluídas as ações de execução e os cumprimento de sentença, retornaram os autos conclusos à essa relatoria para análise do recurso. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que promovem em seu desfavor os agravados – Ary Alves Righi e outros –, homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apurara que o crédito executado perfaz a quantia de R$ 226.742,36 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta seis reais e trinta seis centavos). Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a prévia liquidação da sentença exequenda com a realização de perícia técnica ou, alternativamente, que o valor do crédito executado seja fixado em R$ 200.283.15 (duzentos mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos). Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, fixando que o crédito executado perfaz a quantia de R$ 226.742,36 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta seis reais e trinta seis centavos). Segundo sustentara o agravante, a apuração empreendida pelo órgão de assistência contábil do juízo não afigura-se correta, pois o crédito executado alcança a monta de R$ 200.283.15 (duzentos mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), devendo ser determinada a liquidação do julgado, mediante a realização de perícia. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Conforme pontuado, os agravados ajuizaram em desfavor do agravante cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. De conformidade com a petição que deflagrara o cumprimento de sentença, indicaram os agravados que o crédito executado era de R$ 696.076,18 (seiscentos e noventa e seis mil, setenta e seis reais e dezoito centavos)[4]. O agravante, regularmente intimado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença[5] alegando que (i) os agravados não ostentam legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto a sentença coletiva individualizada somente beneficiara os poupadores que à época do propositura da ação civil pública eram associadas do IDEC; (ii) a necessidade de prévia liquidação do julgado, devendo o processo ser extinto por ausência do pressuposto; (iii) excesso de execução decorrente: (a) da indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada, devendo ser considerado, ainda, relativamente ao mês de fevereiro de 1989, o índice de 10,14% como consectário lógico da recomposição da diferença monetária efetivamente devida; (b) da data equivocada do termo inicial dos juros que devem incrementar o crédito executado; (c) do cômputo de juros capitalizados de 0,5% ao mês; (d) da ausência de atualização monetária pelos índices da caderneta de poupança. O juízo do cumprimento de sentença, resolvendo a impugnação formulada pelo agravante, resolvendo as demais questões formuladas, assentara a prescindibilidade da realização de prévia liquidação do julgado, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “(...) Verifico, ainda, que na hipótese dos autos é dispensável o procedimento prévio de liquidação de sentença, haja vista que o valor do débito deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo exequente (art. 475-B do CPC), já devidamente carreados aos autos (fls. 13/150, 394/398).” Deve ser registrado que o agravante não insurgira-se contra essa resolução, conforme certificado nos autos do cumprimento de sentença[7]. Destarte, a alegação que formulara o agravante acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado já fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à prescindibilidade de prévia liquidação do julgado já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessa questão nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[8]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à necessidade de prévia liquidação formulada pelo agravante. No tocante ao excesso de execução, conforme pontuado, cingira-se o agravante a alegar que os cálculos confeccionados pela contadoria judicial não estão corretos, porquanto apurara valor superior ao efetivamente devido aos agravados. Contudo, nota-se que o agravante não alinhara argumentação hábil a lastrear o alegado equívoco das contas de liquidação, aduzindo apenas que “o excesso de execução nos cálculos apresentados é notório, não condizem a realidade dos autos haja vista serem excessivos, e deste modo, em não sendo determinada a nomeação de perito técnico, pede-se sejam homologados os cálculos apresentados em anexo no importe de R$ 200.283,15, posto corresponder, de fato, aos ditames da sentença coletiva objeto da presente ação, sob pena de enriquecimento indevido, prática expressamente vedada através do art. 884 do nosso Código Civil.[9]” Afere-se, destarte, que das razões recursais não se infere os motivos pelos quais os derradeiros cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo encontram-se equivocados, tendo em vista que não fora alinhada fundamentação hábil a desqualificar o apurado pelo contador judicial. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao alegado equívoco das contas elaborados pela contadoria judicial, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[10] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[11] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[12] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado, no caso, a decisão que homologara os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para a reforma do julgado, cingindo-se, meramente, a sustentar que as contas não afiguram-se escorreitas, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico em que almeja o reconhecimento do equívoco quanto ao apurado pela contadoria judicial. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão no tocante à alegação acerca da necessidade da prévia liquidação do julgado, não podendo ser conhecido, outrossim, no concernente ao alegado equívoco das contas elaboradas pelo contador judicial, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 7173078 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 7173078 - Pág. 9 (fl. 12). [3] - ID Num. 7260754 - Pág. 1 (fl. 153) [4] - ID Num. 35238328 - Pág. 1 (fl. 431) [5] - ID Num. 35237810 - Pág. 1/30 (fls. 449/478) [6] - ID Num. 35238375 - Pág. 3 (fl. 522) [7] - ID Num. 35238397 - Pág. 3 (fl. 546). [8] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [9] - ID Num. 7173078 - Pág. 9 (fl. 12). [10] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [12] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.